Tribunal: TJSP
Processo: 1009803-52.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02Registro: 2020.0000565086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009803-52.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BENEDITA LUIZA
DAS TREVAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DINILDA DE ALMEIDA BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009803-52.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Comarca: Mauá – 3a Vara Cível
Apte. : Benedita Luiza das Trevas
Apda. : Dinilda de Almeida Barbosa
Intsdo. : Antonio Soares de Melo Veículos ME
Juíza de 1o grau: Júlia Gonçalves Cardoso
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 02/06/2020
VOTO No 46.616
EMENTA: BEM MÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Não
comprovada a má-fé da embargante quando da aquisição do
automóvel, deve ser afastada a alegação de fraude à execução.
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento, em sede de
recurso repetitivo, do REsp 956943/PR. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 29/32 que julgou procedentes os embargos de terceiro, nos
termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar o levantamento da constrição
que recai sobre o veículo descrito na inicial. Em razão da sucumbência, arcará a
vencida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 200,00, observada a condição de beneficiária da
gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
o bloqueio judicial sobre o veículo deve ser mantido. Afirma que o executado
dilapidou o seu patrimônio mesmo estando ciente da existência de ação judicial
que buscava a restituição de valores. Insiste que a alienação do bem se deu com
o único objetivo de prejudicar a execução do débito
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Andou bem a ilustre magistrada sentenciante ao
resolver a controvérsia nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009803-52.2019.8.26.0348 -Voto no
3
“No caso em análise, o veículo objeto da constrição atacada foi
adquirido pela embargante aos 8/11/2018, conforme “Autorização
para Transferência de Propriedade de Veículo” juntada às fls. 13.
A compra e venda, portanto, foi celebrada antes da constrição pelo
sistema Renajud nos autos do cumprimento de sentença (ocorrida
em 23/8/2019, conforme fls. 154 daqueles autos), demonstrando, a
princípio, boa-fé da parte embargante.
Vale lembrar que, em se tratando de compra e venda de veículos,
ao contrário de imóveis, não é praxe a pesquisa sobre a existência
de ações ou protestos em nome do vendedor, de modo que a
ausência de prova da realização de tais pesquisas não é suficiente
para se concluir pela má-fé da adquirente. A pesquisa em tais
hipóteses, não raro, se limita à situação do bem e não há notícia de
que, sobre ele, pendesse restrição anterior à aquisição pela
embargante.
Ademais, foram encontrados vários outros veículos em nome do
executado, razão pela qual, a princípio, mesmo ocorrida a alienação
ora discutida, não se vislumbra risco de insolvência, de modo que
não caracterizada a hipótese do art. 792, IV, do CPC.
No mais, tratando-se de bem móvel, a transferência da propriedade
ocorre com a tradição, a teor do disposto no artigo 1.267, parágrafo
único, do Código Civil, pouco importando para a formalização do ato
de compra e venda que o adquirente transfira a titularidade do bem
para seu nome perante o Órgão de Trânsito.” (fls. 29/30)
Assim, respeitada a irresignação da apelante, é certo
que a jurisprudência atual, em defesa da segurança jurídica nas relações civis,
optou por transferir ao credor o ônus de comprovar a existência da má-fé na
vontade manifestada quando da realização da transação, considerando todas as
faculdades que possui o credor no sentido de tornar pública a existência de
demanda que poderia alcançar o bem negociado, com o registro da penhora
(Súmula 375 do STJ) ou mesmo da simples existência de ação executória (art.
828 do CPC/2015).
E, no presente caso não há demonstração da fraude à
execução, pois cumpre a exequente demonstrar a má-fé da adquirente, nos
termos do que fixou o C. STJ no julgamento do REsp 956943/PR em sede se
recurso repetitivo, julgado em 01/12/2014
:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009803-52.2019.8.26.0348 -Voto no
4
“Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude
de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-
A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se
presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é
do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à
insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art.
659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presumese
em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
realizada após averbação referida no dispositivo”.
Dessa forma como bem salientou a juíza de primeiro
grau, não há nos autos qualquer indício de má-fé da apelada quando do
momento da transação.
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso da
embargada, mantendo-se a sentença de procedência, em seus integrais termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 400,00, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, observada a condição de beneficiária da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica